Tribunal: TJDFT
Processo: 0720639-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720639-97.2022.8.07.0020 RECORRENTE: JAIME RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: SANZIO GOMES DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ENUNCIADO DE SÚMULA No 375, DO STJ. PENHORA REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. 1. Conforme o Enunciado n. 375, da Súmula do STJ, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 2. Demonstrado que havia registro de penhora na matrícula do imóvel adquirido pelo embargante, bem como não restando comprovado o seu pagamento, resta evidenciada a má-fé. 3. Apelo não provido. O recorrente alega violação ao artigo 54 da Lei 13.097/15, requerendo o reconhecimento de posse legítima sobre a sua parte do terreno em questão, argumentando que é terceiro adquirente de boa-fé, não tendo participado de fraude à execução. Aduz que também foi ludibriado no momento em que lhe foi apresentada documentação fraudulenta do imóvel em que não constava a averbação de penhora, razão pela qual não poderiam ser opostas ao terceiro de boa-fé situações jurídicas não constantes da matrícula do imóvel. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA, OAB/DF 35.855 (ID 71529565). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque também na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 54 da Lei 13.097/15. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, o embargante/apelante deve arcar com os ônus de sua desídia por não ter analisado, sequer, se havia alguma restrição sobre a matrícula do imóvel por ele adquirido, sendo que, de acordo com o referido Enunciado da Súmula do STJ, para demonstrar a má-fé do adquirente de imóvel em fraude à execução basta comprovar que havia penhora registrada. Com isso, e diante dos elementos e circunstâncias acima analisados, denotam a má-fé e a existência de fraude à execução” (ID 69270345). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 71529565. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020